Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. RENAJUD. SISBAJUD. MERA CONJECTURA. COOPERAÇÃO.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento previsto no art. 854 do Código de Processo Civil, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente.
2. A cooperação judicial na busca da satisfação executiva deve ser precedida da demonstração da inutilidade dos esforços do credor a fim de justificar a intervenção jurisdicional.
3. Desconhecido o paradeiro físico da devedora, o credor não obterá informações de bens sem o auxílio do Judiciário, sobretudo porque a pesquisa administrativa de imóveis restou negativa, o que justifica a utilização da ferramenta INFOJUD.
4. Inexistindo indícios de que a reiteração das pesquisas RENAJUD e SISBAJUD retornem resultados positivos, o pedido de repetição consiste em mera conjectura sem nenhum respaldo factual.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.